Tribunal: STJ
Processo: 0802565-32.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2131991 - MS(2022/0149839-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ASSEF BUAINAIN NETO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS MARTINS - MS013305B
EMBARGADO
: REGINA CELI AUDAY BRITO
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA RIO FORMOSO LTDA
EMBARGADO
: LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO
ADVOGADA
: LILIAN HUPPES - MS013306B
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d6815201-fee7-4b0a-9cc8-dfa61758053f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2131991 - MS(2022/0149839-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ASSEF BUAINAIN NETO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS MARTINS - MS013305B
EMBARGADO
: REGINA CELI AUDAY BRITO
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA RIO FORMOSO LTDA
EMBARGADO
: LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO
ADVOGADA
: LILIAN HUPPES - MS013306B
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 917-922) opostos por
REGINA CÉLI AUDAY BRITO ao acórdão (e-STJ fls. 886-887), que conheceu os
agravos em recursos especiais para negar provimento aos recursos especiais de ambas
as partes (e-STJ fl. 886).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
AFASTAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
embargos de declaração, se o tribunal de origem enfrenta a matéria posta
em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A
motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à
legislação processual. 2. Não há violação aos limites objetivos da causa
quando o tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das
partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando
fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos
princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia , segundo os quais,
dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. 3. Agravos em recursos
especiais conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.” (e-STJ
fl. 886)
Documento eletrônico VDA56003806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: 0211c6ca-192c-4ac4-969b-e2d68e18c338

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão, por não apreciar a alegada violação ao artigo 85, § 2o, da
(Código de Processo Civil), suscitada no tópico “B” das razões
Lei no 13.105/2015
recursais;
(ii) necessidade de observância da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto à fixação dos honorários, em casos de sucumbência recíproca, sobre o
proveito econômico do réu ou, se não mensurável, sobre o valor atualizado da causa, e
não sobre o valor da condenação, pois este é pertinente apenas à parte autora;
(iii) contradição na forma de fixação adotada pelo tribunal de origem,
porque levaria a calcular os honorários dos patronos da parte ré sobre aquilo que seu
cliente perdeu, em vez de sobre o êxito obtido, o que seria teratológico em hipóteses de
improcedência parcial.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o suprimento
das omissões apontadas.
Impugnações em e-STJ fls. 928-932 e 933-948
Por sua vez, ASSEF BUAINAIN NETO também opõe embargos de declaração
contra o mesmo acórdão, cuja ementa já foi citada anteriormente.
A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) omissão quanto ao enfrentamento de teses específicas do recurso
especial, prequestionadas, relativas à invalidade da concessão de efeitos infringentes
aos embargos de declaração na origem sem a presença de vícios do artigo 1.022, II, do
CPC;
(ii) nulidade, porque o relator designado, no Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul, teria reproduzido fundamentos de voto vencido do julgamento
de apelação, sem indicar omissão concreta apta a justificar a alteração do resultado;
(iii) nulidade, porque o vogal que havia acompanhado a maioria na apelação
teria mudado de posição sem qualquer motivação, o que violaria o artigo 1.022, II, do
CPC.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o suprimento
das omissões apontadas, inclusive com atribuição de efeito suspensivo (e-STJ fls. 902-
906).
É o relatório.
VOTO
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE REGINA CÉLI AUDAY BRITO

Não colhe a inconformidade ora veiculada.
A embargante sustenta que a base de cálculo dos honorários
advocatícios em casos de sucumbência recíproca deveria se dar sobre o proveito
econômico do réu ou, se não mensurável, sobre o valor atualizado da causa, e não
sobre o valor da condenação, pois este é pertinente apenas à parte autora.
Entretanto, não procede tal tese, uma vez que a condenação ao pagamento
das verbas sucumbenciais se deu no sentido do entendimento desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA56003806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: 0211c6ca-192c-4ac4-969b-e2d68e18c338

Veja-se:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO
§ 2o, DO CÓDIGO
ART. 85,
DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins
de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos
fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados
segundo a
(I) primeiro,
"seguinte ordem de preferência:
quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
montante desta
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art.
. (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
85, § 8o)"
REsp 1746072/PR,
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
.
29/3/2019)
3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido."
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.217.107/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
- destacou-se)
16/12/2025,
19/12/2025

Portanto, conclui-se que os pontos abordados pelas embargantes não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a
parte apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado
com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE REGINA CÉLI AUDAY BRITO

Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O embargante sustenta que o julgamento dos embargos declaratórios por
parte da Corte local não poderia ter efeitos infringentes no sentido de alterar o
resultado do julgamento e dar provimento à apelação dos recorridos.
Entretanto, não procede tal tese, uma vez que o TJMS, ao julgar os
embargos de declaração de AGROPECUÁRIA RIO FORMOSO, LUIZ LEMOS DE SOUZA
BRITO e de REGINA CELI AUDAY BRITO, entendeu pela existência de omissão e
obscuridade, hipóteses que autorizam o acolhimento dos aclaratórios.
Tal entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ, conforme se vê:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
INFRINGENTE.
POSSIBILIDADE.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
PARECER. AUSÊNCIA. INTERESSE DE MENOR. NULIDADE.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham
efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos
vícios do
do Código de Processo Civil, cuja correção
art. 1.022
importe alterar a conclusão do julgado.
Documento eletrônico VDA56003806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: 0211c6ca-192c-4ac4-969b-e2d68e18c338

2. Na hipótese, o acórdão atacado incorreu em nulidade ao decidir o recurso
especial sem a intimação do Ministério Público Federal para oferecer parecer.
3. Embargos de declaração acolhidos para reconsiderar o acórdão de e-STJ
fls.
e determinar a abertura de vista ao Ministério Público Federal
491/492
para que oferte parecer."
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.230.880/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
16/3/2026,
19/3/2026
destacou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de
contradição no julgamento do recurso anterior, imprimindo a eles
excepcionais efeitos infringentes.
2. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito torna obrigatória a
sua submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do
caput, da
independentemente de sua
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
habilitação. Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos a fim de que seja conhecido o agravo e
dado provimento ao recurso especial."
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.447.656/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
16/3/2026,
19/3/2026
destacou-se) Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:52
Código de Controle do Documento: 0211c6ca-192c-4ac4-969b-e2d68e18c338

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.131.991 / MS
Número Registro: 2022/0149839-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025653220168120001
0802565322016812000150000
0802565322016812000150002
0802565322016812000150003
0802565322016812000150005
0802565322016812000150006
8025653220168120001
802565322016812000150000
802565322016812000150002
802565322016812000150003 802565322016812000150005 802565322016812000150006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSEF BUAINAIN NETO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS MARTINS - MS013305B
AGRAVANTE : REGINA CELI AUDAY BRITO
ADVOGADOS : WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
AGRAVADO
: ASSEF BUAINAIN NETO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS MARTINS - MS013305B
AGRAVADO
: REGINA CELI AUDAY BRITO
ADVOGADOS : WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
AGRAVADO
: AGROPECUÁRIA RIO FORMOSO LTDA
AGRAVADO
: LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO
ADVOGADA
: LILIAN HUPPES - MS013306B
Documento eletrônico VDA56864968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: 46c7ec3f-f3b3-4aa8-84b3-fe71bdd9c8cd

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA
PECUÁRIA
E/OU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSEF BUAINAIN NETO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS MARTINS - MS013305B
EMBARGADO : REGINA CELI AUDAY BRITO
ADVOGADOS
: WILSON VIEIRA LOUBET - MS004899
CELSO JOSÉ ROSSATO JÚNIOR - MS008599
EMBARGADO : AGROPECUÁRIA RIO FORMOSO LTDA
EMBARGADO : LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO
ADVOGADA
: LILIAN HUPPES - MS013306B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: 46c7ec3f-f3b3-4aa8-84b3-fe71bdd9c8cd